Tribunal: TJES
Processo: 5005377-19.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005377-19.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE MARROCHI DA CONCEICAO RODRIGUES e outros
RECORRIDO: VIVO S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5005377-19.2025.8.08.0024

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
DENISE MARROCHI DA CONCEICAO RODRIGUES; MARCIA RIBEIRO MARCELINO

RECORRIDA:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que as declarações de hipossuficiência firmadas pelas Recorrentes são corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária às Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE E DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por DENISE MARROCHI DA CONCEICAO RODRIGUES e MÁRCIA RIBEIRO MARCELINO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam a condenação da recorrida por danos morais em razão de suposta falha na prestação do serviço, consistente na transferência indevida de titularidade de linha telefônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, as recorrentes sustentam, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço, alegam a responsabilidade objetiva da operadora e a configuração de danos morais, requerendo a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço por parte da operadora e se as recorrentes possuem o direito à indenização por danos morais.

4
. O juízo de origem agiu acertadamente ao julgar improcedente a demanda. A parte autora Denise não logrou comprovar, de maneira inequívoca, a titularidade pretérita da linha, uma vez que as faturas e documentos anexados se referem a outra linha telefônica. Embora a autora Márcia tenha contrato válido, o conjunto probatório não demonstra a falha do serviço alegada pelas recorrentes ou qualquer ato ilícito por parte da recorrida que possa gerar o dever de indenizar.

5
.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, cabendo ao consumidor a prova mínima do seu direito. No caso em tela, as recorrentes não trouxeram elementos probatórios suficientes para dar verossimilhança às suas alegações.

6. Ademais, os documentos apresentados pela recorrida, como o contrato de adesão assinado pela autora Márcia e os registros de transferência de titularidade, demonstram que a operadora agiu de forma regular e transparente. Não se pode imputar à empresa a responsabilidade por supostos transtornos sem a demonstração de um ato ilícito. A indenização por danos morais exige a comprovação de uma ofensa grave aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso, sendo os aborrecimentos narrados enquadrados como meros dissabores cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

8.
CONDENO

a
s

R
ecorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)